Tribunal: TJPA
Processo: 0032202-58.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032202-58.2008.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA CNA

APELADO: ESPÓLIO DE ODETTE CUNHA LOBATO BENCHIMOL, ESPÓLIO DE ELIAS ISAAC BENCHIMOL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO COGNOSCÍVEL MEDIANTE OUTRO REMÉDIO. IMPUGNAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. OMISSÃO NÃO APONTADA NO ED ANTERIOR. REABERTURA DE MATÉRIA DIRIMIDA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Não é passível de correção mediante Embargos de Declaração de eventual erro de julgamento consistente na alteração de ofício da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Precedentes STF.

2.

Não configura omissão a alegação de que o acórdão não enfrentou a impugnação ao percentual dos honorários, formulada em Apelação, uma vez que tal matéria não foi objeto dos primeiros aclaratórios opostos pela parte, concluindo-se que houve conformismo com a solução inicialmente apresentada pelo Tribunal.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade, com reconhecimento de sua manifesta protelação e aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração na apelação nº
0032202-58.2008.8.14.0301
em que é Embargante

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA
,

devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DAS OMISSÕES ALEGADAS. AUSÊNCIA DE VOTO VENCIDO. ANÁLISE DOS PEDIDOS FORMULADOS EM APELAÇÃO. DETALHAMENTO DA ÁREA OBJETO DA LIDE PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

O voto da relatora original, não está anexado ao processo, o que, de fato, descumpre a norma prevista no artigo 941, §3º, do CPC. É de se garantir o cumprimento da norma para que o embargante possa exercer na plenitude o seu direito de defesa em eventual recurso para as instâncias extraordinárias. Determinação para que a Secretaria providencie a adequação com a juntada do voto vencido aos autos eletrônicos para, dessa forma, obedecer aos ditames da lei processual.

2.

Integração da decisão para afirmar que, para a condenação em danos materiais na modalidade lucros cessantes deve ser apurados o aluguel correspondente à 375 m2 do imóvel localizado à rua Professor Nelson Ribeiro, 323, bairro do Telégrafo, área exata que estava subjudice, conforme expressamente declarado na decisão da Justiça Federal que determinou a devolução da posse aos autores da ação.

3. Valor da condenação em danos morais no montante de R$ 800.000,00 aparentemente arbitrado de maneira aleatória lastreado tão somente na passagem do tempo. Valor que extrapola qualquer parâmetro que possa balizar o arbitramento de danos morais.

4.

Danos morais reduzidos para R$ 200.000,00 considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a intensidade do sofrimento dos lesados, a gravidade da conduta dos requeridos e capacidade econômica da empresa.

5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade.

Aduz, que o v. Acórdão da Turma julgadora, “ao enfrentar o capítulo da apelação antes ignorado a respeito da irresignação da embargante acerca da condenação dos honorários em primeiro grau no percentual máximo de 20%, limitou-se a afirmar que estaria mantida a sentença em honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação”. Entretanto, “conforme se infere da decisão mantida pelo Segundo grau, imposta na sentença, a base de cálculo dos honorários foi determinada como sendo o valor da causa e nunca a condenação”; afirma que a “embargada sequer se insurgiu quanto à base de cálculo definida pelo julgador de primeiro grau ser o valor da causa, não se justificando, sob pena de contradição, a alteração ex officio por essa colenda Turma julgadora que, textualmente reconheceu que a fixação nos termos da sentença deveria ser mantida, especialmente quando, como na hipótese, só a ora Embargante interpôs Apelação sob pena de incidir em ‘reformatio in pejus’”.

Sustenta que houve omissão na ausência de enfrentamento dos argumentos lançados no capítulo da apelação interposta pelo embargante com vias a impugnar o arbitramento de honorários em percentual máximo de 20%; Aduz que deve ser “identificada a omissão acerca do enfrentamento de capítulo específico da Apelação relacionado à fixação do percentual dos honorários, e uma vez que a mera indicação no acórdão que se estaria mantendo a condenação no percentual de 20% (vinte por cento), não pode ser considerada como fundamentação, de acordo com o artigo 489, §1º, III e IV do CPC.”

Requer que o provimento dos “presentes embargos de declaração para, imprimindo-se efeitos modificativos ao recurso, suprir as omissões, a contradição e o erro material antes narrados integrar o acórdão embargado reconhecendo que os honorários de sucumbência incidem sobre o valor da causa e sanando a omissão quanto ao percentual de 20% estipulado”.

Contrarrazões do embargado (ID 7879853).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos por videoconferência da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 02 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Inicialmente, é bom deixar registrado que estes são os terceiros embargos de declaração opostos no presente processo. Os primeiros foram apresentados pelos autores de ação, ora embargados e, por maioria de votos, foram providos para conceder efeitos infringentes e julgar desprovida a apelação interposta pelo réu, ora embargante; posteriormente, o requerido apresentou os segundos aclaratórios apontando equívocos supostamente ocorridos no julgamento, requerendo que fossem supridas algumas omissões relativas a pedidos formulados na apelação e que não foram enfrentados no julgamento. Os segundos embargos foram parcialmente providos e as omissões apontadas, sanadas.

Neste terceiro recurso integrativo, analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as omissões apontadas por ele, além de adiantar que considero-os protelatórios.

Sobre a alegada alteração de base cálculo dos honorários sucumbenciais à mingua de pedido nesse sentido, sem entrar no mérito da possibilidade de fazê-lo de ofício, entendo que o fato se configuraria em erro de julgamento, o que não é passível de correção mediante embargos de declaração, conforme jurisprudência da Suprema Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.

(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151

DIVULG 31-07-2015

PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02

PP-00196)

Se o embargante entende que a alteração de base de cálculo dos honorários sucumbenciais agravou a situação do recorrente e, portanto, configura-se reformatio in pejus, deve se utilizar dos outros recursos disponíveis no ordenamento processual brasileiro.

Por sua vez, ao alegar que houve omissão no julgado ao não enfrentar a impugnação do percentual máximo de 20% arbitrados à titulo de honorários sucumbenciais, feita em apelação, o embargante tenta reabrir matéria não ventilada no recurso anterior. Isso porque, nos primeiros embargos opostos pela empresa CNA, dentre as várias omissões apontadas, não houve inconformismo quanto ao percentual de honorários arbitrado.

Para melhor percepção, transcrevo o trecho da petição, no qual o embargante apontou as omissões referentes aos pedidos formulados no apelo:

“Tal conclusão, no entanto, é lacônica, pois não examinou os seguintes pedidos formulados na apelação:

a)

não cabimento de indenização por dano moral, ante à inexistência de ato ilícito, e, se cabível for, deve ser reduzido, considerando que o quantum indenizatório, arbitrado na sentença de 1º grau de inacreditáveis R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais!) em valores históricos, hoje em R$ 2.030.762,74, aos quais acrescidos

honorários sucumbenciais, totaliza o valor de R$ 2.443.484,88 é INJUSTIFICADAMENTE EXCESSIVO, devendo ser substancialmente reduzido.

b)

acaso mantida a condenação, os aluguéis fixados a título de indenização por dano material deveriam observar os seguintes limites:
B.1. limitar os aluguéis ao período compreendido entre o trânsito em julgado da sentença proferida na ação declaratória de nulidade (14/07/2006), e a imissão definitiva na posse, ocorrida em 12/06/2008;
B.2. limitar os aluguéis à área de 375 m2, reconhecida como de titularidade
dos Apelados (fls. 49/56) e não sobre a totalidade do imóvel;
B.3. seja autorizada a dedução de todas as despesas com a taxa de
ocupação pagas à União, impostos e demais gastos incorridos para a manutenção da área, bem como benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, na forma do art. 1.219 do CC.; e

B.4. fixe expressamente que, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação na presente ação.”

Vê-se que, em nenhum de seus tópicos, o embargante apontou a omissão sobre o tema que agora tenta reabrir, razão pela qual entendo não se deve acatar o seu argumento. Segundo lição do Superior Tribunal de Justiça, “a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017.)

Assim, considerando que o inconformismo com a decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante e considerar estes terceiros embargos de declaração manifestamente protelatórios, dando azo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, a qual arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 22/02/2022